Tribunal: TJMT
Processo: 1006140-36.2023.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006140-36.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (APELANTE), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (APELANTE), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO AZEVEDO BONIM - CPF: 040.514.179-30 (APELADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EXPRESSA DE HONORÁRIOS NA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AFASTAMENTO DA MULTA. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. LEI Nº 15.109/2025. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por advogado contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, extinguiu a fase executiva por ausência de título executivo judicial e o condenou por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o advogado que atua em ação de cobrança de honorários advocatícios está dispensado do adiantamento do preparo recursal, nos termos do art. 82, §3º, do CPC, introduzido pela Lei nº 15.109/2025; (ii) estabelecer se a sentença homologatória de acordo, omissa quanto à fixação de honorários sucumbenciais, constitui título executivo judicial apto a amparar cumprimento de sentença para cobrança de tal verba; e (iii) configuração da litigância de má-fé apta a ensejar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 82, §3º, do CPC, introduzido pela Lei nº 15.109/2025, norma processual de aplicação imediata aos processos em curso, dispensa o advogado do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança e cumprimento de sentença de honorários advocatícios, afastando a deserção recursal.

2. A sentença homologatória de acordo extingue o processo por autocomposição, sem a configuração de vencido em sentido estrito, o que afasta a aplicação automática da regra geral de sucumbência prevista no art. 85 do CPC, sendo a força executiva do título restrita às obrigações expressamente pactuadas no acordo e aos comandos contidos na decisão homologatória.

3. Eventual omissão da sentença homologatória quanto aos honorários deveria ter sido impugnada pelos meios processuais adequados.

4. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo específico, não se configurando quando a parte deduz tese jurídica plausível, ainda que não acolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento: "1. Nas ações de cobrança e cumprimento de sentença de honorários advocatícios, o advogado fica dispensado do adiantamento das custas processuais, nos termos do art. 82, §3º, do CPC, introduzido pela Lei nº 15.109/2025, norma de aplicação imediata aos processos em curso. 2. A sentença homologatória de acordo que não fixa honorários advocatícios sucumbenciais não constitui título executivo judicial apto a amparar cumprimento de sentença para cobrança de tal verba, por ausência de obrigação líquida, certa e exigível. 3. A instauração de cumprimento de sentença fundado em interpretação jurídica plausível, ainda que lastreado em premissas fáticas incorretas de natureza material, não configura litigância de má-fé, por ausência de dolo específico."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CRISTIANO TERRENGUI
contra a sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença instaurado em face de
CARLOS EDUARDO AZEVEDO BONIM
, que
acolheu

parcialmente
a impugnação ao cumprimento de sentença para:

a) DECLARO a nulidade da presente fase executiva e JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fundamento nos artigos 803, I, e 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de título executivo judicial que ampare a obrigação.

b) DETERMINO, com urgência, a expedição de alvará para levantamento e/ou a liberação, via sistema SISBAJUD, da integralidade dos valores bloqueados em nome da parte executada.

c) CONDENO o exequente CRISTIANO TERRENGUI, por litigância de má fé, ao pagamento de multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído ao cumprimento de sentença, devidamente atualizado, em favor do executado.

Em razão da sucumbência nesta fase processual, CONDENO o exequente/impugnado ao pagamento das custas processuais do incidente e dos honorários advocatícios em favor do patrono do executado/impugnante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, que os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei nº 8.906/1994, não podendo ser afastados por acordo celebrado entre as partes sem a anuência expressa do patrono.

Defende que a sentença homologatória do acordo não extinguiu seu direito à verba honorária, razão pela qual seria legítima a execução promovida.

Sob tais argumentos, requer seja determinado o prosseguimento da fase executiva pelo valor de R$ 4.203,66, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, haja vista que o acordo extrajudicial celebrado sem a anuência do patrono é absolutamente ineficaz para suprimir o crédito honorário já constituído, bem como, seja afastada integralmente a indevida condenação por litigância de má-fé, ante a contradição lógica interna da própria sentença recorrida, que afastou a cognição para negar o pedido fundado no art. 940 do CC e, simultaneamente, reconheceu o dolo para aplicar a sanção do art. 80, II, do CPC/15.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (id 360621427).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL E DO PREPARO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante requer a dispensa do recolhimento do preparo recursal com fundamento no §3º do art. 82 do CPC, introduzido pela Lei nº 15.109/2025, que assim dispõe:
"Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo."

A norma processual introduzida pela Lei nº 15.109/2025 tem aplicação imediata aos processos em curso, nos termos do art. 14 do CPC, incidindo sobre os atos processuais pendentes e futuros, o que abrange o preparo recursal. A finalidade da norma consiste em proteger o caráter alimentar dos honorários advocatícios, reconhecido expressamente pelo art. 85, §14, do CPC, desonerando o advogado de arcar com custos iniciais para cobrar judicialmente valores que lhe são devidos.

No caso concreto, o objeto do recurso recai exclusivamente sobre honorários advocatícios sucumbenciais, verba de natureza alimentar, razão pela qual a dispensa do adiantamento do preparo recursal se impõe, com o pagamento diferido para o final do processo, a cargo da parte que lhe tiver dado causa.

Afasta-se, portanto, a deserção arguida pelo apelado nas contrarrazões.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO – SICOOB PRIMAVERA MT ajuizou Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em face de CARLOS EDUARDO AZEVEDO BONIM, em razão do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário. No curso do processo, as partes celebraram acordo extrajudicial (ID 360621365), pelo qual convencionaram o pagamento do débito em parcelas, com carência de dois anos e vencimento da primeira parcela em 20/05/2027.

O acordo foi homologado por sentença (ID 360621366), que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC/15, sem qualquer fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. A sentença homologatória transitou em julgado sem interposição de recurso (id 360621367).

Após o trânsito em julgado, o apelante, na
condição de patrono
da parte autora COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB PRIMAVERA MT na ação originária, instaurou Cumprimento de Sentença em nome próprio, pleiteando o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 4.203,66. O executado apresentou impugnação, sustentando a inexistência de título executivo judicial apto a embasar a cobrança, o que foi
acolhido
pelo juízo de primeiro grau, que extinguiu o cumprimento de sentença e condenou o apelante por litigância de má-fé.

Da ausência de título executivo judicial

Pois bem. O art. 515, II, do CPC estabelece que a decisão homologatória de autocomposição judicial constitui título executivo judicial. Contudo, a força executiva do título restringe-se às obrigações expressamente pactuadas no acordo e aos comandos contidos na decisão homologatória. No caso dos autos, além do acordo não constar qualquer clausula e este respeito, a sentença homologatória limitou-se a homologar o acordo celebrado entre as partes, sem fixar, arbitrar ou condenar qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido, o art. 783 do CPC exige que a execução somente possa ser promovida quando a obrigação for certa, líquida e exigível. Inexistindo comando judicial que imponha o pagamento de honorários, a obrigação não preenche tais requisitos, tornando inviável o cumprimento de sentença.

Ademais, o processo originário foi extinto por autocomposição, modalidade de extinção que pressupõe a inexistência de vencido em sentido estrito, afastando a aplicação automática da regra geral de sucumbência prevista no art. 85 do CPC. Em casos de transação, as partes têm a liberalidade de dispor sobre as despesas processuais e os honorários advocatícios, e a omissão do acordo e da sentença homologatória a esse respeito não autoriza a criação de obrigação inexistente por via executiva.

Com efeito, não tendo a sentença homologatória arbitrado honorários sucumbenciais, tampouco constando do acordo obrigação correspondente exigível na forma postulada, inexiste título apto a justificar a execução pretendida.

Do mesmo modo, embora seja correto afirmar que os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei n. 8.906/94, tal circunstância não dispensa a existência de título jurídico que os constitua e individualize, especialmente quando se pretende sua cobrança pela via executiva.

Cumpre destacar que o art. 24, §4º, da Lei nº 8.906/1994 dispõe que
"o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença."
A norma pressupõe, portanto, que os honorários tenham sido previamente fixados ou convencionados. Não havendo fixação anterior, não há verba a ser protegida pela regra de ineficácia do acordo.

Aliás, há de se destacar que eventual omissão da sentença homologatória quanto aos honorários deveria ter sido impugnada pelos meios processuais adequados, especialmente embargos de declaração ou recurso de apelação, interpostos oportunamente.

Nesse contexto, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e a extinção da fase executiva por ausência de título executivo judicial mostram-se corretos.

Da litigância de má-fé

Ponto diverso diz respeito à condenação do apelante por litigância de má-fé, que merece reforma.

Nos termos do art. 80 do CPC, a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa voltada à alteração da verdade dos fatos, ao uso abusivo do processo ou à resistência injustificada ao andamento processual.

Consoante cediço, a configuração da má-fé processual não decorre do simples insucesso da pretensão deduzida em juízo, exigindo prova de comportamento temerário ou manifestamente desleal.

No caso concreto, embora a tese sustentada pelo apelante não mereça acolhimento, observa-se que a pretensão foi construída a partir de interpretação jurídica acerca da autonomia dos honorários advocatícios e da possibilidade de sua cobrança após a homologação do acordo.

A circunstância de a tese jurídica ter sido rejeitada não autoriza, por si só, a conclusão de que tenha havido intuito deliberado de alterar a verdade dos fatos ou de utilizar o processo para finalidade ilícita.

Em situações como a presente, o equívoco na interpretação do alcance do título executivo ou da extensão do direito material discutido não se confunde com litigância de má-fé, sob pena de indevida restrição ao direito constitucional de acesso à jurisdição.

Aliás, não se pode ignorar que o próprio juízo, ao receber o cumprimento de sentença, deferiu as medidas constritivas via SISBAJUD e RENAJUD sem qualquer ressalva quanto à viabilidade da pretensão executiva, o que reforça a plausibilidade da tese jurídica deduzida pelo apelante, ainda que posteriormente afastada.

Desse modo, inexistindo elementos concretos capazes de evidenciar dolo processual ou comportamento manifestamente abusivo, impõe-se o afastamento da multa aplicada.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para afastar a condenação do apelante CRISTIANO TERRENGUI por litigância de má-fé, com a exclusão da multa de 5% sobre o valor atribuído ao cumprimento de sentença, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios recursais para 12%, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026